Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0708180-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL EMBARGANTES: HALYSON HENRY GOMES DE CALDAS E VINICIUS PASSOS DE CASTRO IMPETRANTE: EMABARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de embargos de declaração (ID 24314336) opostos em face da r. decisão de ID 24244562, que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo impetrante para que se concedesse a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura. Alega que o decisum padece do vício da omissão, porque não teria apreciado “o argumento mais importante da demanda, qual seja a ilegalidade da manutenção da prisão, uma vez que, o órgão acusador, se manifestou pela liberdade do embargante”. Repisa os argumentos expendidos na exordial da impetração, asseverando que a defesa, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e, nada obstante o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente à substituição do encarceramento, o d. Juízo apontado como coator indeferiu o pleito defensivo. Alega que, ao apreciar a liminar, esta Relatoria deveria ter se manifestado pelo acerca do pedido ensejador do habeas corpus, qual seja, o fundamento de que o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido da defesa. Invoca, para a defesa da sua tese, o contido no art. 9o, parágrafo único, inciso II, da Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), reiterando que, caso haja manifestação favorável do Parquet pela substituição do encarceramento por medida cautelar diversa, o Juízo deve, obrigatoriamente, acatar a manifestação ministerial, sob pena do d. Magistrado incorrer na prática de crime. Requer, portanto, seja reconhecida a omissão no decisum, com a consequente concessão da liminar para determinar a liberdade do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. É o breve relatório. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração se destinam a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no artigo 619 do Código de Processo Penal. Portanto, são cabíveis quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. É certo que, em casos excepcionais, podem ter efeitos infringentes como pretende o embargante. Todavia, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no artigo 619 do Código de Processo Penal, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração. No caso em apreço, não assiste razão ao embargante. Ao apreciar o pedido de liminar foram expendidos os fundamentos necessários a afastar a ilegalidade, aferível de plano, e que justificariam o acolhimento do pedido de urgência para imediata soltura do paciente. Ademais, é sabido que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ventilados pela parte para justificar suas decisões. Na hipótese dos autos, a fim de dirimir qualquer dúvida, insta consignar que é sabido que as manifestações ministeriais não possuem caráter vinculativo, não havendo falar em revogação compulsória da prisão preventiva por parte do d. Juízo, desde que persistam os requisitos ensejadores para a custódia. Confira-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. 2. Na espécie, ainda que o Ministério Público tenha se pronunciado favoravelmente à soltura do acusado, nada impede que a autoridade judicial, dentro de seu livre convencimento motivado, mantenha o encarceramento provisório, procedimento que, como visto, não ofende o princípio acusatório. (...) (RHC 110.547/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 12/06/2019) (Grifou-se). Na espécie, como dito ao apreciar o pedido de liminar, a necessidade do encarceramento do paciente foi reafirmada nos autos do habeas corpus de no 07485277220208070000, julgado em 10.12.2020. Cabe ao d. Juízo da origem decidir, como foi feito, acerca da necessidade da manutenção do encarceramento, reavaliando a imprescindibilidade diante da pretendida revogação, requerida pela defesa após o encerramento da instrução processual. E, não há falar, no caso em tela, na prática de crime de abuso de autoridade, pois o dispositivo invocado pelo impetrante (inciso II do parágrafo único do art. 9o da Lei no 13.869/2019) é claro ao descrever que incorre nas mesmas penas do caput a autoridade judiciária que deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, quando manifestamente cabível. Leia-se o citado dispositivo: Art. 9o Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de: I - relaxar a prisão manifestamente ilegal; II - substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível; III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.’ (Grifou-se). À toda evidência, como salientado alhures, a manifestação ministerial favorável à substituição da prisão cautelar por medida diversa não torna a pretendida aplicação subsidiária “manifestamente cabível”. Com efeito, não se está decidindo o mérito da impetração. Após prestadas as informações pelo d. Juízo apontado como coator e apresentada a manifestação da Procuradoria de Justiça, o writ será julgado pelo colegiado, a quem compete decidir de forma definitiva a questão posta a debate. Noutro giro, tem-se que o que o embargante pretende, de fato, é antecipação do resultado do habeas corpus sem seu devido processamento, o que se mostra indevido. Assim sendo, inexistente qualquer vício a ser sanado, conhecido os embargos, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimações necessárias. Prossiga-se nas ordens precedentes. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR